Tribunal: TJES
Processo: 5015254-81.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015254-81.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: TEREZINHA MARIA COGO LODI e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE VEÍCULO POR DÉBITOS DE IPVA. ISENÇÃO RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO VALOR PAGO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu a inexistência da relação jurídico-tributária referente ao IPVA de veículo isento e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais em razão da apreensão indevida do automóvel. O recorrente sustenta que a apreensão ocorreu devido a débitos de licenciamento veicular e que não houve violação extrapatrimonial, configurando-se apenas mero aborrecimento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(I) Configuração de dano moral em decorrência da apreensão de veículo em razão de cobrança indevida de IPVA; (II) Possibilidade de indenização por danos extrapatrimoniais diante da restituição administrativa do valor pago indevidamente.

RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora comprovou a obtenção de isenção do IPVA, reconhecida administrativamente em 31/01/2020, no processo administrativo nº 2020-SJG21, mas, em 05/07/2023, teve o veículo apreendido em blitz devido à indevida cobrança do tributo.

O Estado do Espírito Santo efetuou restituição administrativa dos valores pagos indevidamente, afastando eventual prejuízo financeiro aos autores.

Para a caracterização de dano moral indenizável, é necessário que a conduta do agente tenha potencial ofensivo suficiente para gerar constrangimento, vexame ou sofrimento psicológico significativo, o que não restou comprovado nos autos.

A apreensão do veículo também decorreu da pendência de licenciamento veicular para os anos de 2021, 2022 e 2023, o que afasta a tese de abuso de autoridade ou arbitrariedade do ente público.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem entendimento consolidado no sentido de que a apreensão indevida de veículo, por si só, não enseja automaticamente danos morais, sendo necessária a comprovação de abalo psíquico significativo, o que não ocorreu no caso concreto (TJES, AGV 00036629620038080024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 28/01/2014).

Diante da ausência de comprovação de prejuízos extrapatrimoniais e considerando que o equívoco estatal foi corrigido administrativamente, a indenização por danos morais deve ser afastada, caracterizando-se a situação como mero dissabor da vida cotidiana.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A apreensão indevida de veículo por erro na cobrança de IPVA não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo se demonstrado abalo psicológico relevante, sendo insuficiente a mera insatisfação ou transtorno.

Dispositivos relevantes citados:

Código Tributário Nacional, art. 150, § 7º;

Lei nº 9.099/95, art. 55;

Constituição Federal, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante:

TJES, AGV 00036629620038080024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 28/01/2014;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015254-81.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: TEREZINHA MARIA COGO LODI e TIAGO COGO LODI

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE VEÍCULO POR DÉBITOS DE IPVA. ISENÇÃO RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO VALOR PAGO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu a inexistência da relação jurídico-tributária referente ao IPVA de veículo isento e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais em razão da apreensão indevida do automóvel. O recorrente sustenta que a apreensão ocorreu devido a débitos de licenciamento veicular e que não houve violação extrapatrimonial, configurando-se apenas mero aborrecimento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(I) Configuração de dano moral em decorrência da apreensão de veículo em razão de cobrança indevida de IPVA; (II) Possibilidade de indenização por danos extrapatrimoniais diante da restituição administrativa do valor pago indevidamente.

RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora comprovou a obtenção de isenção do IPVA, reconhecida administrativamente em 31/01/2020, no processo administrativo nº 2020-SJG21, mas, em 05/07/2023, teve o veículo apreendido em blitz devido à indevida cobrança do tributo.

O Estado do Espírito Santo efetuou restituição administrativa dos valores pagos indevidamente, afastando eventual prejuízo financeiro aos autores.

Para a caracterização de dano moral indenizável, é necessário que a conduta do agente tenha potencial ofensivo suficiente para gerar constrangimento, vexame ou sofrimento psicológico significativo, o que não restou comprovado nos autos.

A apreensão do veículo também decorreu da pendência de licenciamento veicular para os anos de 2021, 2022 e 2023, o que afasta a tese de abuso de autoridade ou arbitrariedade do ente público.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem entendimento consolidado no sentido de que a apreensão indevida de veículo, por si só, não enseja automaticamente danos morais, sendo necessária a comprovação de abalo psíquico significativo, o que não ocorreu no caso concreto (TJES, AGV 00036629620038080024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 28/01/2014).

Diante da ausência de comprovação de prejuízos extrapatrimoniais e considerando que o equívoco estatal foi corrigido administrativamente, a indenização por danos morais deve ser afastada, caracterizando-se a situação como mero dissabor da vida cotidiana.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A apreensão indevida de veículo por erro na cobrança de IPVA não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo se demonstrado abalo psicológico relevante, sendo insuficiente a mera insatisfação ou transtorno.

Dispositivos relevantes citados:

Código Tributário Nacional, art. 150, § 7º;

Lei nº 9.099/95, art. 55;

Constituição Federal, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante:

TJES, AGV 00036629620038080024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 28/01/2014;

STJ, AgInt no AREsp 1.615.837/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 15/02/2021;

STJ, REsp 1.256.813/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 12/04/2018;

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu um veículo zero Km, VW/T-Cross Sense TSI AD, ANO 2020, Placa QRM8G83, Renavam 01221093166, dentro das especificações legais, e recebeu isenção do pagamento do IPVA em 31/01/2020, no processo administrativo nº 2020-SJG21. Entretanto, discorre que, no dia 05/07/2023, o segundo requerente foi parado em uma blitz, ocasião em que o veículo foi apreendido por constar mais de R$6.676,14 (seis mil seiscentos e setenta e seis reais e quatorze centavos) de débito de IPVA, com cobrança desde o ano de 2021.

Assim sendo, ajuizou a presente demanda pugnando pela declaração da inexistência da relação jurídico-tributária, a partir do 31/01/2020, sobre cobrança do IPVA para o veículo; repetição em dobro do valor adimplido pela liberação do veículo; indenização por danos morais e indenização por danos materiais quanto aos honorários advocatícios adimplidos para contratação de serviço advocatício.

O juízo sentenciante acolheu parcialmente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: (i) DECLARAR a inexistência da relação jurídico tributária, a partir do 31/01/2020, sobre cobrança do IPVA, relativamente ao veículo VW/T-Cross Sense TSI AD, ANO 2020, Placa QRM8G83, Renavam 0122109316; (ii) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada requerente. No que se refere aos acréscimos legais, após a publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021,nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, que in casu, deverá se dar a partir da data da prolação da presente sentença, enquanto os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelo mesmo índice.

Nas razões recursais, o Estado do Espírito Santo argumenta pela ausência de configuração de dano moral indenizável. Discorre que a apreensão do veículo não foi indevida, considerando que o licenciamento anual veicular dos anos de 2021, 2022 e 2023 encontrava-se pendente. Destaca que houve restituição administrativo do valor indevidamente pago pelos autores pelo IPVA. Dessa forma, requer a improcedência da indenização por danos morais, considerando que o ocorrido configura mero aborrecimento.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, entendo que as razões recusais merecem prosperar.

Analisando os presentes autos, verifico que as razões recursais do DETRAN sustentam a inexistência de danos morais em razão dos fatos narrados na petição inicial, aduzindo que a quantia adimplida indevidamente pelos recorridos a título de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) foi devolvida administrativamente e que a apreensão do veículo foi devida, tendo em vista a existência de débitos de licenciamento veicular.

Nesse ponto, observo que a parte recorrida não comprovou a existência de constrangimentos, vexames ou incômodos graves casados pela postura do recorrente, que apreendeu veículo do autor em decorrência da cobrança indevida de IPVA.

Assim sendo, os recorridos não trouxeram aos autos elementos probatórios que comprovem que a cobrança indevida de tributo e apreensão veicular extrapolou os limites aceitáveis das relações sociais de forma a ensejar efetivo abalo em sua esfera íntima.

Portanto, não restou evidenciado no processo que os recorridos sofreram abalos psíquicos superiores aos meros aborrecimentos comuns à nossa sociedade, não sendo as alegações contidas na inicial suficientes para, por si só, ensejar o reconhecimento de danos extrapatrimoniais.

Acerca do tema discutido neste recurso, qual seja, a existência de prejuízos extrapatrimoniais em caso de apreensão indevida de veículo, ressalto que este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo fixou o entendimento de que: “
não se apurou nenhum abalo psíquico ou constrangimento capaz de engendrar a condenação dos requeridos em danos morais. Ao revés, o prejuízo sofrido pelo recorrente teve efeitos meramente patrimoniais, resultantes da apreensão indevida do veículo
” (TJ-ES - AGV: 00036629620038080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 28/01/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2014).

Após detalhada análise destes autos, verifico que os recorridos não demonstraram a ocorrência de violação concreta aos seus direitos da personalidade, de forma que o equívoco estatal não ultrapassou a seara do mero aborrecimento cotidiano. Portanto, diante da ausência de configuração de violação extrapatrimonial, devida a improcedência do pleito de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e afastar a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos recorridos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Prezado Relator,

Concordo com a conclusão de que no caso não há que se falar em danos morais, não pela fundamentação de que se trata de mero aborrecimento, mas em razão de que além do débito de IPVA (indevido), os recorridos não arcaram com o Licenciamento Anual de diversos anos, taxa esta não inclusa na isenção, o que autorizaria o recorrente a realizar a apreensão do bem em razão do inadimplemento.

E, uma vez inexistindo ato ilícito nesse ponto, não há substrato para o dano moral pretendido.

É como entendo e voto.